Tribunal: TJSP
Processo: 2098415-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. MORA NÃO CONFIGURADA. AR "AUSENTE". Decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária, entendeu que, para caracterização da mora por meio de protesto com intimação via edital, exige-se o exaurimento dos meios disponíveis para localização do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. MORA NÃO CONFIGURADA. AR "AUSENTE". Decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária, entendeu que, para caracterização da mora por meio de protesto com intimação via edital, exige-se o exaurimento dos meios disponíveis para localização do devedor. Porém, "in casu", o esgotamento das tentativas não está demonstrado, ante a devolução do aviso de recebimento com a anotação "ausente". Assim, determinou a emenda da inicial. Decisão mantida. Recurso não provido.